Tribunal: TJPA
Processo: 0007219-24.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007219-24.2019.8.14.0005

APELANTE/APELADO: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0007219-24.2019.8.14.0005

ORIGEM: Comarca de Altamira/PA.

APELANTE/APELADO: Lucas Gomes de Oliveira

APELADO/APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa Oliveira

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

__________________________________

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS ALINHADA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

Apelações interpostas por
Lucas Gomes de Oliveira
e pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Altamira/PA, que condenou o réu pelos crimes de
homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP)
,
roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP)
e
associação criminosa (art. 288 do CP)
, com pena total fixada em
22 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Análise de:

Alegação defensiva de nulidade do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Pedido de afastamento das qualificadoras do homicídio (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Pleito do Ministério Público pela majoração da pena-base, com alegação de fundamentação insuficiente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Soberania dos veredictos
: A decisão dos jurados encontra respaldo mínimo no conjunto probatório, sendo incabível a anulação do julgamento quando este se baseia em versão plausível e debatida sob o contraditório, conforme art. 5º, XXXVIII, "c", da CF.

Qualificadoras
: Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidos com base em provas consistentes e submetidos à deliberação do Tribunal do Júri, não havendo ilegalidade em sua manutenção.

Dosimetria da pena
: O juízo sentenciante observou os critérios do art. 59 do Código Penal, aplicando a pena com fundamentação suficiente, proporcional à gravidade dos delitos.

Apelo ministerial
: Inviável a majoração da pena-base sem demonstração de vício ou omissão na fundamentação da sentença. Aplicação da Súmula 23 do TJPA.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando amparada em provas colhidas sob o contraditório, não sendo cabível a anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das versões possíveis dos fatos. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e a proporcionalidade na fixação da pena-base.

Dispositivos legais citados
:

Constituição Federal:
art. 5º, XXXVIII, "c"

Código Penal:
arts. 121, §2º, II e IV; 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 288

Código de Processo Penal:
art. 593, III, “d”

Súmula TJPA nº 23

_____________________________________________

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0007219-24.2019.8.14.0005

ORIGEM: Comarca de Altamira/PA.

APELANTE/APELADO:
Lucas Gomes de Oliveira

APELADO/APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa Oliveira

RELATORA:
Desembargadora Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

__________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta dos autos que
Lucas Gomes de Oliveira
, em 17/06/2019, na cidade de Altamira/PA, em comunhão de esforços com outros indivíduos, teria praticado homicídio qualificado contra
Jefferson dos Santos Lima
, bem como crimes conexos de
roubo majorado
,
associação criminosa
e
corrupção de menores
.

A denúncia foi recebida em 22/01/2020 e, ao final da instrução, o réu foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, decisão posteriormente mantida em sede de recurso em sentido estrito.

Realizada a sessão plenária em 15/05/2024, o réu restou
condenado
pelos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, do CP; art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP; e art. 288 do CP, à pena total de
22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação requerendo o
aumento da pena-base
quanto a todos os delitos, sustentando fundamentação insuficiente na dosimetria adotada em primeira instância.

Por sua vez, a Defesa recorreu buscando:

a) a
anulação do julgamento
, por suposta decisão contrária às provas dos autos; ou
b) subsidiariamente, o
afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa; e
c) caso mantida a condenação, a
readequação da pena-base
, especialmente no tocante ao vetor “
motivos do crime
”.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes, os autos vieram à apreciação deste Tribunal, com parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e
improvimento de ambos os recursos
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, merecendo conhecimento.

Quanto ao recurso do Ministério Público, entendo que a dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem observou os critérios legais e se mostra devidamente fundamentada, conforme autorizado pela Súmula n.º 23 do TJPA.

É dizer, não há razão jurídica ou fática que justifique a majoração da pena-base nos termos pretendidos pela acusação.

Quanto ao recurso da defesa, a condenação foi alicerçada em vasto conjunto probatório, que deu suporte à opção do Conselho de Sentença pela tese da acusação.

Ressalto a prevalência do princípio da soberania dos veredictos, assegurado constitucionalmente.

O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico no sentido de que, existindo mínimo suporte probatório para a versão acolhida, deve-se prestigiar a decisão dos jurados conforme
cito:
EMENTA: DIREITO PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI . DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO
. I . CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, em que o recorrente fora condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa da vítima consumado, e duas tentativas de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa da vítima.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . Cabe analisar: I) Se ocorreu a prescrição em relação aos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art , 14, todos do CPB; II) Se a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, à luz da soberania dos veredictos; III) se a negativa da tese defensiva de legítima defesa está devidamente fundamentada; IV) se a negativa da desclassificação do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB fora devidamente justificado; V) a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à fixação da pena-base e VI) Se case a análise da contemporaneidade da prisão em apelação.
III . RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não há que se falar em prescrição dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB contra as vítimas José Carlos Campos Almeida e José Ricardo Monteiro Lopes, tendo em vista o réu ter sido condenado há 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos nos termos do art . 109, III, do CPB, o aditamento da denúncia fora recebido em (03/08/2017) e a sentença de pronúncia proferida em (04/07/2023), primeiro marco interruptivo, tendo transcorrido 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia.
4. No Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, de modo que a decisão dos jurados somente será cassada em casos excepcionais, quando manifestamente dissociada das provas constantes dos autos.
5 . No caso concreto, o Conselho de Sentença, ao condenar o recorrente, adotou uma das versões possíveis, amparada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, inexistindo manifesta contrariedade à prova dos autos a justificar a anulação do julgamento.
6. A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, uma vez que os depoimentos colhidos evidenciaram que a vítima estava desarmada e que não houve injusta agressão atual ou iminente a justificar a conduta do apelante.
7 . Quanto a tese da desclassificação do crime do art. 121, § 2º, I e IV do CPB para o crime art. 129, § 3º, do CPB, não restou configurado o resultado involuntário do evento morte, uma vez que a vítima fora atingida em região vital, torácica, essa lesão foi determinante para o evento, uma vez que segundo o laudo de necropsia a morte foi causada por hemotórax esquerdo devido lesão do pulmão esquerdo e da artéria aorta torácica por ferida, por ação perfurocortante
. 8 . Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância do crime, utilizado para tanto de uma das qualificadoras do crime que foram devidamente apresentadas na sentença de pronúncia e levadas a debate no julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo dado ao Conselho de Sentença a oportunidade de as conhecer, tendo o corpo de jurados se manifestado positivamente acerca de suas ocorrências, razão pela qual se mostra viável a utilização de tais elementos para exasperar a pena basilar, tal como realizada pelo juízo de origem, pois o exame detalhado do fato foi levado aos senhores jurados, razão pela qual deve ser mantida a referida reprimenda. 9. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado
.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 10 . Recurso conhecido parcialmente e improvido para manter a sentença em todos os seus termos.Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando amparada em provas colhidas sob o contraditório, não sendo cabível a anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das versões possíveis dos fatos. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e a proporcionalidade na fixação da pena-base (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004597020078140008 26087361, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Não se vislumbra manifesta contrariedade à prova dos autos, tampouco ilegalidade nas qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas com base em provas constantes dos autos e ratificadas pelo Tribunal Popular.

Quanto à dosimetria, volto a consignar que não se identifica falha que justifique sua reforma.

A pena aplicada revela-se adequada à gravidade dos fatos e à conduta do apelante, obedecendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso, voto no sentido de
conhecer ambos os recursos de apelação
interpostos, para, no mérito,
negar provimento ao recurso
de Lucas Gomes de Oliveira e, igualmente,
negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026